Tribunal: TJMT
Processo: 0029688-68.2018.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029688-68.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RAFHAEL HENRICK DUTRA - CPF: 048.875.851-36 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Apelação criminal
.
Embriaguez ao volante. Teste de etilômetro.
Depoimento de policial militar em juízo. Fixação de pena no mínimo legal.
Confissão e prova testemunhal. Reforma Sentença
.
Condenação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que
absolveu o apelado da imputação do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i)
verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306 do CTB, especialmente diante da realização de teste do etilômetro, confissão do acusado e prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3.
O teste de alcoolemia realizado no momento da abordagem indicou concentração de 0,44 mg de álcool por litro de ar alveolar, acima do limite legal de 0,3 mg/l estabelecido no art. 306, § 1º, I, do CTB, configurando materialidade do delito.

4.
A autoria é confirmada pela confissão do réu quanto à ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir e pelos depoimentos colhidos judicialmente, especialmente o do policial que atestou a autenticidade do teste do etilômetro e dos dados do auto de prisão em flagrante.

5.
O conjunto probatório é robusto e harmônico, composto por elementos técnicos, testemunhais e confessionais, suficientes para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora do réu no momento da condução do veículo.

6. Em conformidade com o Enunciado n.º 08 do TJMT e jurisprudência do STJ, os depoimentos de policiais são válidos e dotados de presunção de veracidade, quando corroborados por outras provas.

7. A sentença deve ser reformada, pois as provas demonstram com clareza a prática do delito, sendo cabível a condenação do réu.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1)

É admissível a condenação pelo crime de embriaguez ao volante com base no teste de etilômetro, quando este aponta valor superior ao limite legal; 2) O depoimento de policial é prova válida para sustentar condenação, desde que harmônico com os demais elementos constantes dos autos; 3)
A confissão judicial do réu constitui circunstância atenuante, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:

CTB,
arts
. 306, § 1º, I, e 293; CP,
arts
. 44, § 2º, 59 e 65, III, d; CPP, art. 155; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
n. 2.460.755/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, AP 0045364-56.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giradelli
, j. 15.11.2023; TJMT, AP 1008300-36.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giradelli
, j. 06.11.2024; TJMT, AP 0001404-29.2018.8.11.0049, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 05.03.2025; TJMT, AP 1037440-58.2022.8.11.0002, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto p
elo Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da
10º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal
nº
0029688-68.2018.8.11.0042
,

que absolveu o apelado
Rafhael

Henrick
Dutra da imputação pela
prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB)
.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta
a existência de provas suficientes, capazes de ensejar a condenação do apelado pelo crime de embriaguez ao volante
(Id

255998682
)
.

Nas contrarrazões recursais,
a Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso

pugna pelo desprovimento do recurso (
Id

255998685
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo
p
rovimento
do
recurso
(
Id
268593790
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025